Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727896-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: SILVANA PORTO MELO CHAVES, ISAQUE PORTO CHAVES, JOABE PORTO CHAVES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do procedimento comum (processo no 0706883-43.2020.8.07.0003) ajuizado por SILVANA PORTO MELO CHAVES e ISAQUE PORTO CHAVES. A decisão combatida deferiu o ingresso de litisconsorte no polo ativo e determinou o desentranhamento da contestação e documentos apresentados por parte declarada revel, nos seguintes termos (ID 156779326): “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de valores não pagos ajuizada por SILVANA PORTO MELO CHAVES e ISAQUE PORTO CHAVES em desfavor de EVIDENCE PREVIDENCIA S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. Após a citação da parte ré, a parte autora pretende a inclusão de JOABE PORTO CHAVES, no polo ativo da demanda, por ser um dos herdeiros do titular da apólice de seguro de vida no 920.165. Em decisão saneadora este Juízo determinou a intimação dos réus para se manifestarem a respeito do ingresso de JOABE PORTO CHAVES, no polo ativo. A ré BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, não se opôs a inclusão, conforme se depreende da leitura da petição de ID 155479443 - Pág. 1, pelo fato do requerente JOABE PORTO CHAVES ser herdeiro legal do segurado e constar na lista de dependentes, da apólice contratada. Já a ré EVIDENCE PREVIDENCIA S.A se manifestou pela não inclusão, uma vez que a modificação pretendida se deu após a estabilização da lide (ID 156159898). É o necessário. Decido. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência do demandado, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação da pretensão após a angularização da relação processual, pois já estabilizados a lide e o procedimento (CPC, art.329, I e II). Contudo, no caso em tela, verifica-se que não há modificação da causa de pedir ou do pedido, o que não acarretará qualquer prejuízo as partes, uma vez trata-se de litisconsório necessário. A corroborar tal entendimento, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. EMENDA POSTERIOR DA INICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. os 2 e 3/STJ). 2. Observados os princípios da instrumentalidade das formar e da economia processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da inicial, após a citação do réu para incluir um litisconsórcio necessário, desde que isso não acarrete alteração da causa de pedir ou do pedido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AResp n. 1.269.139/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 15/10/2018). Posto isso, defiro a inclusão de JOABE PORTO CHAVES, no polo ativo do presente feito. À Secretaria para as devidas anotações. Quanto ao prosseguimento do feito, cumpre consignar que a decisão saneadora reconheceu a revelia das rés EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. e BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA (ID 82634110 - Pág. 3). E, a ré EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A apresentou contestação nos ID's 89942023 - Págs. 1/11 e documentos de ID's 89942028 - Págs. 1/89942038 - Pág. 14. Assim, devem ser excluídos do presente feito, bem como, os ID's 152504835 - Pág. 19/45 e 152504839 - Págs. 20/30, a fim de evitar tumulto processual. Promova-se a exclusão dos ID's supramencionados. Atenta-se a Secretaria que deverá ser mantidos as procurações e os atos constitutivos de ID's 89942024 - Págs. 1/9 e 89942025 - Págs. 1/11, respectivamente. Preclusa a presente decisão e não havendo outros requerimentos, anote-se conclusão para julgamento.” Em suas razões, a agravante requer seja recebido e processado o presente agravo, concedendo-se o efeito suspensivo, sobrestando-se os efeitos da decisão recorrida até final julgamento do recurso, em face da relevante fundamentação apresentada. No mérito, pugna pelo seu provimento, para reformar da decisão recorrida, a fim de manter as manifestações e documentos juntados pela parte ora agravante, sob pena de cerceamento de defesa, bem como para vedar a inclusão de novo litisconsorte no processo. Alega que mesmo com a decretação da revelia, a parte ré tem o direito de produzir provas, intervindo no processo em qualquer das suas fases, nos termos do parágrafo único do art. 346 e art. 349 do CPC. Defende que a revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, dá-se em relação à presunção dos fatos e não em relação à matéria de direito. E que, no caso dos autos, as alegações de fato formuladas pelo autor são inverossímeis, e que somente com as manifestações da ora parte agravante que se pode ter noção da realidade dos fatos. Em sendo assim, aplica-se o inciso IV do artigo 345 do CPC. Conclui, por fim, que a parte agravante tem o direito de se defender nos autos e apresentar sua defesa com base na matéria de direito. No que tange à ampliação do litisconsórcio ativo, argumenta que não há como ser incluído novo autor na ação, pois há contratos diferentes, ou seja, causa de pedir diferente e pedidos diferentes para cada um dos demandantes. Assevera que o pedido do autor Isaque e da autora Silvana não é o mesmo para o Joabe, não podendo ser permitido o ingresso do mesmo neste momento processual, razão pela qual requer o provimento do agravo de instrumento no ponto, a fim de que seja vedado o ingresso de novo litisconsorte (ID 48900007). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e está instruído com comprovante de pagamento de preparo (ID 48901559). Ademais, por serem os autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos da origem, pretendem os autores, ora agravados, que sejam os réus condenados “ao pagamento da Apólice no valor de R$ 296.300,24, ressaltando a dedução do que já fora pago a Requerente e outros dependente referente ao contrato Apólice 920.165, Processo-SUSEP 15414002914/2006-14. Valores, que deveram ser devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais desde a morte do Sr. NILTON PEREIRA CHAVES, ocorrido no dia 06.02.2013, até o efetivo pagamento, bem como, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios equivalentes a 20%, sobre o valor atualizado da condenação” (ID 60930108). Nesta instância, a parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida, a fim de manter as manifestações e documentos por ela juntados na origem, sob pena de cerceamento de defesa, bem como para vedar a inclusão de novo litisconsorte no processo (ID 48900007). DA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NO POLO ATIVO Antes de adentrar ao mérito, convém destacar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Sobre o tema, o art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe as seguintes hipóteses de cabimento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” – g.n. Conforme se observa do dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (inclusão de litisconsorte ativo necessário - herdeiro do titular da apólice de seguro de vida no 920.165), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que reconhece a existência de litisconsórcio passivo necessário e suspende o processo. (...)”. (20160020384774AGI, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 03/07/2019). “(...) A determinação de inclusão de litisconsorte no polo passivo não se confunde com decisão que determina a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, inc. VII, do CPC), ou com decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio (art. 1.015, inc. VIII, do CPC). (...)”. (07174140820178070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 07/05/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. De outro lado, a irresignação da agravante quanto à determinação de ingresso de litisconsorte ativo não é acobertada pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatida em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença. Nesse sentido, dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Destarte, consoante rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, incabível o manejo de agravo de instrumento para atacar decisão que determina o ingresso de litisconsorte ativo necessário. Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo no que tange a este pedido, já que manifestamente inadmissível. DO DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO E DOS DOCUMENTOS JUNTADOS POR RÉ REVEL Em suas razões, alega a agravante que a revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, dá-se em relação à presunção dos fatos e não em relação à matéria de direito. E que tem o direito de se defender nos autos e apresentar sua defesa com base na matéria de direito (ID 48900007). De início, pontua-se que, a despeito da matéria presente não constar de forma expressa no rol do art. 1.015 do CPC, há de destacar que a jurisprudência do STJ entende que o rol supracitado é de taxatividade mitigada, por isso resta admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). É o caso desta matéria, uma vez que chancelar o presente cerceamento de defesa poderia resultar em posterior declaração de nulidade da sentença, acarretando o retorno dos autos à origem, em desprestígio aos princípios da economia processual e da celeridade. Daí a problemática de se aguardar o julgamento da apelação para apreciação da questão posta. Na hipótese, a revelia decretada nos autos de origem não pode ser superada, notadamente porque a intempestividade é ponto incontroverso, sobre o qual sequer houve insurgência nesta sede. Contudo, a recorrente tem parcial razão quando pede a modificação da decisão, na medida em que a revelia não exige o desentranhamento dos documentos que acompanham a peça contestatória. Isto é, o revel, apesar de ter perdido a oportunidade para apresentar a respectiva contestação, permanece com a faculdade de produzir provas nos autos, segundo previsto no art. 349 do CPC. Nesse mesmo sentido, precedentes desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO PELO JUÍZO A QUO. DESNECESSIDADE. PEÇA INFORMATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. A revelia não inutiliza por completo a contestação, pois pode ser utilizada como peça informativa e trazer argumentos de direito que podem cooperar para a rápida solução do litígio. 2. Os efeitos da revelia não se confundem com a impossibilidade de se verificar o direito e as demais provas apresentadas nos autos, já que o próprio art. 322, parágrafo único, do CPC permite ao réu revel produzir provas e influenciar no deslinde da controvérsia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.” (0733154-64.2021.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 10/03/2022) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. ALIMENTÁRIO. PRETENSÃO DE NATUREZA INDISPONÍVEL. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. PRECEDENTES DO TJDFT. DOCUMENTOS ANEXADOS À CONTESTAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO PROVIDO. [...] 3. A revelia, por si só, não produz, como eficácia, o desentranhamento dos documentos juntados aos autos do processo, pois as provas coligidas aos autos, nesse caso, são imprescindíveis à formação do convencimento necessário à prolação da sentença. Precedentes do STJ. 4. Agravo conhecido e provido.” (0048588-13.2016.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 15/03/2017). “INDENIZAÇÃO. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. RESCISÃO. AVISO PRÉVIO. DANOS MATERIAL E MORAL. I - A revelia enseja a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, art. 344 do CPC, mas o desentranhamento da contestação extemporânea e dos documentos que a acompanham não constitui um dos seus efeitos. Rejeitada a preliminar.” (00065868320168070014, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/09/2021) - g.n. “[...] O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui efeito da revelia. Além disso, a peça de defesa veio acompanhada de documentos e, nos termos do artigo 349, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu revel a produção de provas para contrapor as alegações do autor. [...]” (07039327020208070005, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10/12/2020). Destarte, a mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de provocar o desentranhamento do documento dos autos, impedindo o seu conhecimento pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo (art. 370 do CPC). Com essas considerações, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo, apenas para determinar a manutenção, nos autos de origem, dos documentos juntados pela parte ora agravante, indicados na decisão agravada, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator